Tribunal: STF
Processo: HC 212421
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Yago Matheus Mariano dos Santos opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (HC 652.038 AgRg, ministro João Otávio de Noronha).



    Aponta, em síntese, vício de omissão, em razão de alegada não apreciação do pedido de abrandamento de regime. 



    2. Tal o contexto, passo a apreciar os presentes embargos.



    Observo, de início, que o pleito de fixação do regime aberto restou prejudicado em razão de a decisão embargada afastar qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.



    Por outro lado, a parte embargante, na petição inicial desta impetração expressamente formulou pedido subsidiário em que pleiteia “o regime inicial semiaberto (caso afastado o §4º do art. 33 da lei de drogas), eis que o paciente é primário e de bons antecedentes”.



    Reconheço, no ponto, a apontada omissão da decisão embargada e passo a apreciar tal pedido. 



    Destaco, sobre o tema, a dicção do enunciado n. 719 da Súmula do Supremo:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o regime fechado com fundamento na valoração negativa da “quantidade de drogas apreendidas”, valendo destacar, no ponto, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    No presente caso, em que a condenação aplicada foi de 5 anos e 10 meses de reclusão, a Corte de origem considerou as circunstâncias concretas dos fatos, além da quantidade de drogas apreendidas, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.



    Tal circunstância justifica, a toda evidência, a imposição de regime inicial mais gravoso do que o permitido em razão da reprimenda aplicada, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal.”



    Para além disso, a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida se revestem de idoneidade para fundamentar a imposição de regime mais gravoso (HC 132.904, ministro Dias Toffoli; HC 136.818, ministro Teori Zavascki; HC 156.674 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 185.448 AgR, ministra Rosa Weber). 



    Dessa forma, considerando a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 8 anos, e as circunstâncias apontadas pelo Superior Tribunal, tenho como adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 



    Sendo assim, não vislumbro ilegalidade no regime de cumprimento de pena determinado, razão pela qual resta mantido a conclusão da decisão embargada pela aplicação do óbice da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, mantida a negativa de conhecimento do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator